Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-66.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001603-66.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 469.111.891-87 (RECORRENTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL OU ANULAÇÃO DE FEITO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – JUNTADA DE
LAUDO TÉCNICO PELA PARTE PROMOVIDA – APURAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

O pagamento de adicional de insalubridade, caracterizado como verba indenizatória, é devido apenas ao servidor público em caso de exposição de agentes nocivos à saúde por conta do rigor das suas atividades funcionais.

Havendo laudo técnico que descarta a exposição a agentes nocivos à saúde e conclui pela inexistência de situação apta a autorizar o pagamento de adicional, não há que se falar em recebimento do referido adicional, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Cáceres e julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a parte promovida Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal juntou LTCAT no qual foi constatado que o setor e atividade desenvolvida pelo promovente não é insalubre, conforme dispositivo que cito:

Acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município porquanto a primeira Requerida, SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, possui personalidade jurídica, e autonomia financeira e administrativa, razão pela qual
extinguo
a demanda em relação ao mesmo.

(...)

Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO:

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 487, I do CPC/15.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95;

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que dentre os diversos produtos que manuseia se encontram:
sulfato de alumínio, polímero anihnico, hipoclorito e cal hidratado, de modo que faz jus ao pagamento de adicional de insalubridade.

Afirma que houve cerceamento de defesa, posto que não lhe fora oportunizado impugnar o documento apresentado pela parte promovida, bem como que houve pedido de perícia na inicial, não tendo havido a necessária instrução processual.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento do adicional de insalubridade e, alternativamente, a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução, com a realização de perícia.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, acerca da alegação de cerceamento de defesa, informo que não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, em especial o laudo juntado em contestação, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Não prevalece o argumento constante em recurso no sentido de que não foi oportunizado à parte promovente se manifestar acerca do documento juntado em contestação, posto que consta no Id. 65814174 que houve a devida intimação para apresentação de impugnação à contestação, o que pode ser devidamente confirmado por meio da própria aba de expedientes do sistema PJE:

Intimação (4097794)

RUBENS JOSE DA SILVA

Diário Eletrônico (03/02/2020 14:54:31)

O sistema registrou ciência em 05/02/2020 00:00:00

Prazo: 15 dias

No presente caso, alega o promovente
que é servidor público Municipal e que foi alocado no almoxarifado da antiga SAEC vinculada à Secretaria do Município, que hoje é Autarquia Municipal, bem como que no exercício de sua função está em constante contato com agentes nocivos a sua saúde (sulfato de alumínio, polímero aniônico, hipoclorito, cal hidratado), motivo pelo qual, pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade.

Citada, a parte promovida Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal apresentou contestação, alegando em síntese que foi realizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, no qual ficou comprovado que a atividade exercida pelo promovente não sofre qualquer exposição a agentes insalubres ou perigoso não havendo, portanto, que se falar na percepção do adicional de insalubridade pela parte promovente

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há direito ao recebimento do adicional de insalubridade de acordo com o laudo pericial juntado aos autos que atesta não haver situação de insalubridade, o que é aferível pela própria natureza da função exercida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto o adicional de insalubridade, caracterizado como verba indenizatória, é devido apenas ao servidor público que é exposto a agentes nocivos à saúde por conta do rigor das suas atividades funcionais, o que não é o caso dos autos, conforme laudo acostado pela parte promovida.

Consta no LTCAT o seguinte parecer técnico: “De acordo com a NR 15 (Atividades e Operações Insalubres), Anexo n.o 1 (Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente), a atividade não é considerada insalubre, pois os índices aferidos encontram-se abaixo do limite de tolerância estabelecido pela norma (85DBD(A)).”.

Portanto, caberia ao promovente desconstituir o laudo juntado pelo promovido, comprovando que exerce atividade insalubre, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a requerer o adicional com base em meras conjecturas.

Os atos praticados pela Administração Pública devem estar pautados pelo princípio da legalidade, sendo importante mencionar o disposto no artigo 180, da Lei Complementar Municipal no 06, do qual se extrai que o pagamento do adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o local é efetivamente insalubre.

No caso concreto, houve a realização de laudo pericial que comprovou que a função do promovente não expõe o servidor a qualquer risco mais que o tolerável, pois os índices aferidos encontram-se abaixo do limite de tolerância estabelecido pela norma, de modo que não restou caracterizado o direito à percepção do adicional pretendido.

Portanto, não restando comprovado, por qualquer meio, que o promovente está sujeito a agentes insalubres, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021